Tribunal: TJES
Processo: 5015165-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015165-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SANTOS DA PAIXAO

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015165-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SANTOS DA PAIXAO

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – REGRESSÃO CAUTELAR – ABANDONO DO CUMPRIMENTO DE PENA – FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – ORDEM DENEGADA. 1 – O abandono do cumprimento da pena trata-se de falta grave, conforme estabelece a Lei de Execuções Penais, não se mostrando desproporcional a regressão cautelar. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015165-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SANTOS DA PAIXAO

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME SANTOS DA PAIXÃO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a regressão cautelar do paciente e a decretação da prisão.

O impetrante argumenta que apenas não deu início ao cumprimento das condições impostas, quando da progressão de regime para o aberto, diante da pandemia do COVID-19, que decretou o fechamento dos estabelecimentos e a manutenção das medidas de restrição impostas.

Analisando a questão trazida a julgamento, agora em sede de cognição exauriente, não vejo como alterar o entendimento já externado em sede de pedido de liminar.

Explico.

Consta dos autos que ao paciente foi concedida progressão para o regime aberto no dia 21 de abril de 2021, tendo sido intimado acerca da necessidade de comparecer em juízo para dar início ao cumprimento das condições impostas no novo regime.

Entretanto, afirma que diante da decretação do estado de pandemia decorrente do COVID-19, não compareceu em juízo, pelo fato dos estabelecimentos estarem com ordem de restrição de funcionamento.

Em que pese a argumentação apresentada, não vejo como acolhê-la.

Conforme já manifestei anteriormente, o Poder Judicário Estadual retornou com os atendimentos aos reeducandos, em maio de 2021.

Ademais, tal alegação seria até aceitável por um período, porém a ausência se deu por longos 2 anos, o que não justifica a inadimplência no cumprimento da pena imposta, apontando para o descomprometimento com suas obrigações.

Vale ressaltar, que o reeducando tinha plena ciência acerca de sua obrigação e, passados 02 (dois) anos, não apresentou qualquer justificativa por meio de sua defesa.

Pelo exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.